Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Em face da informação prestada pelo credor apelante no Id. 20534241, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no 0727598-52.2019.8.07.0000, devendo as partes informarem o resultado do julgamento no presente feito. P. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora